Tribunal: STF
Processo: Rcl 91715
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Penal e Processual Penal. Agravo regimental na reclamação. Tema 280 da Repercussão Geral. Inviolabilidade de Domicílio. Ausência de teratologia na aplicação do precedente pela Corte de origem. Precedentes. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que julgou improcedente a reclamação constitucional, por entender que o ato reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário, aplicou corretamente o Tema 280 da Repercussão Geral.

    2. Pretensão do agravante de reformar a decisão monocrática, ao argumento de que o Tribunal de origem, ao assentar a ilegalidade da busca domiciliar, teria mal aplicado o precedente vinculante e usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.

    II. Questão em discussão

    3. Definir se o ato reclamado, ao considerar ausentes as “fundadas razões” para o ingresso domiciliar com base na análise soberana dos fatos e provas, afrontou o Tema 280 da Repercussão Geral.

    III. Razão de decidir

    4. O Tema 280 (RE 603.616) exige “fundadas razões” para o ingresso domiciliar, cuja análise da existência compete às instâncias ordinárias. A decisão reclamada aplicou o precedente ao concluir que, no caso concreto, os elementos prévios (denúncia anônima e semelhança fisionômica) eram insuficientes para justificar a medida.

    5. O procedimento de origem foi examinado exaustivamente pelo Tribunal de Justiça, que, em sede de embargos infringentes, concluiu que a entrada no domicílio se deu de maneira direta e sem a prévia e objetiva constatação de situação de flagrante delito.

    6. Inexistente a teratologia ou usurpação de competência, pois o Tribunal de origem procedeu ao juízo de conformação entre o caso concreto e o precedente vinculante.

    7. Os argumentos veiculados no agravo revelam mero inconformismo e não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental não provido.